Tribunal: STF
Processo: AI 799497
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-12-15
Data de publicação: 2015-12-15

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO AO PIS. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.212/95 E LEI COMPLEMENTAR Nº 7/70. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



O entendimento do Tribunal de origem está em harmonia com a jurisprudência da Suprema Corte, no sentido de que a modificação trazida pela Medida Provisória nº 1.212/95 deve se submeter à anterioridade nonagesimal de que trata o artigo 195, § 6º da Constituição Federal.



O Tribunal a quo solucionou a questão com base nos institutos da prescrição e decadência na esfera tributária, disciplinados por normas infraconstitucionais.



Agravo regimental conhecido e não provido.